Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701426-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BEATRIZ MARIANI ROCHA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por Beatriz Mariani Rocha Oliveira, deferiu a liminar pleiteada "para determinar ao DISTRITO FEDERAL que que promova, em 05 (cinco) dias, a mudança da lotação da parte autora para uma das unidades de saúde localizadas na Região Central do Distrito Federal (Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Cruzeiro ou Vila Planalto), até decisão final neste processo" (ID 231622360 - autos de origem). Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 18/06/2025 (ID 239452891), foi prolatada sentença, julgando procedente o pedido. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito